Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-89.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Omissão e contradição não configuradas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo para autorizar a retenção dos valores referentes a comissão de corretagem.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não exigir prova do efetivo repasse da comissão de corretagem ao corretor; e (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado capaz de justificar a modificação da decisão por meio de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada a validade da retenção da comissão de corretagem, reconhecendo o cumprimento do dever de informação, a transparência contratual e a anuência do consumidor, em conformidade com o Tema 938, do STJ e o art. 26-A, da Lei no 13.786/2018.
4. A exigência de comprovante do repasse interno da comissão ao corretor não constitui requisito para a validade da retenção perante o consumidor, quando demonstrada a prestação do serviço de intermediação e a ciência prévia e destacada quanto ao encargo.
5. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC
6. Ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da matéria nem à modificação do julgado, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.